Tribunal: TJDFT
Processo: 0001493-62.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
2. Considerando que a extensão do dano não foi grave, e, ainda, levando em consideração as condições econômicas da ré e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
3. Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, defere-se à apelante o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 129, §9°, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, deferir à ré a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).